Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PUBLICA À SAUDE – GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB – ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DE UBS PARA GSAS – ATIVIDADE PRÓPRIA DE ACÃO BÁSICA DE SAÚDE MISTA – GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento do direito de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% sobre o salário base, bem como o pagamento do valor retroativo referente ao período anterior à propositura da ação e no curso desta.
3. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Publica a Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento), para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
4. A recorrente e servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, técnica de enfermagem, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária de Saúde 03 e que sua unidade realiza atendimentos de atenção básica para os territórios pertencentes ao Lago Sul e da Região Leste de Saúde sendo estas as do Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, Altiplano Leste e Condomínios Itaipu.
5. A parte recorrida, Distrito Federal, não impugnou a lotação da servidora no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, limitando-se a sustentar que a GAB é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
6. Em réplica, a parte autora juntou documento originário do TCDF, em que destaco o seguinte excerto:
“[...]
III – considerar, no mérito, procedente a Representação no 04/2021- G2P, em razão da comprovação dos fatos apontados na exordial, referentes à violação dos princípios da legalidade e da isonomia, ante a supressão do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, de que trata a Lei Distrital no 318/92, após a antiga UBS no 01 – Lago Sul ter recebido nova denominação em face da reestruturação administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, promovida pelo Decreto no 38.982/18, em que pese os servidores atingidos tenham continuado exercendo, ao menos em parte, atividades relacionadas com ações básicas de saúde;
IV – esclarecer à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, de que trata a Lei no 318/92, a todos os servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde (e das demais carreiras distritais contempladas com sua concessão) que exerçam atividades relacionadas a ações básicas de saúde, mesmo que estejam lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária que, assim como a Unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, apresentem características híbridas de unidade mista de saúde;
V – recomendar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que promova fiscalização no sentido de assegurar o devido pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a todos os servidores que preencham os requisitos legais para o seu percebimento, observada, preponderantemente, a natureza das atividades exercidas, com definição quanto à proporcionalidade do pagamento da GAB em relação à carga horária, conferindo integral cumprimento aos termos da Lei Distrital no 318/92 e ao inciso IV da Decisão no 2.310/17 (e doc. B25624C6-e);” (ID 41471715)
7. No âmbito do Distrito Federal o Serviço de Atenção Domiciliar é considerado Unidade Básica de Saúde (Portaria SES/DF, no 199, de 1o de outubro de 2014, art. 22, inciso VIII).
8. Aliás, a própria Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, ao qual foi outorgado efeito normativo por despacho do governador de 14/10/2013, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em "Unidade Mista de Saúde" (isso é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva. Assim, fica evidente que, para fins de percepção da gratificação, mais importante que o local de lotação (Unidade Mista ou Hospital, como no caso dos autos) é o exercício da atividade de atenção básica.
9. Assim, não se trata de extensão indevida de vantagens à servidora por parte do Judiciário, o que não é admissível, mas de garantia de aplicação da lei, pois, embora a Lei no 318/92 não trate especificamente do serviço de atenção domiciliar, não se verifica omissão proposital que justifique a diferenciação entre servidores (integrantes da mesma carreira) e que exercem atividade de igual natureza, a atenção básica, entendida como o primeiro nível de atenção em saúde.
10. Precedentes: Acórdão n.997477, 07088667720168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017; Acórdão n.995427, 07090520320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/20; Acórdão n.981686, 20150110884407APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 141-18; Acórdão n.1089790, 07365931120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/04/2018, publicado no DJE: 26/04/2018.
11. Este entendimento já foi pacificado no âmbito deste Tribunal através da Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal:
“A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021)
12. Demonstrada que a unidade de lotação da Servidora sofreu alteração de nomenclatura de UBS 01 – Lago Sul para GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, que apresenta características híbridas de unidade mista de saúde; que o Distrito não produziu prova no sentido de demonstrar que promoveu a fiscalização a que se refere a recomendação do TCDF para assegurar o pagamento da GAB ao servidores que ali lotados, desde que preenchidos os requisitos; e que em momento anterior, quando lotada na UBS 01 – Lago Sul a servidora recebia o pagamento da GAB, concluo que, enquanto não individualizada as atividades da Servidora, não poderia o Distrito Federal deixar de efetuar o pagamento da mencionada gratificação.
13. Diante disso, dou provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial e implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os vencimentos da recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde. Condeno, também, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 21.796,40, conforme planilha de ID 41471657, considerado no seu valor original, acrescido, ainda, das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, as quais serão obtidas mediante simples cálculo aritmético após o trânsito em julgado.
14. O valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.
16. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Sem custas ante a gratuidade de justiça e sem nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.